Tribunal: STF
Processo: HC 100083
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência 
   de ilegalidade ou de ato que configure constrangimento ilegal 
   praticado pela autoridade apontada como coatora.
1. Ausente 
   qualquer fundamento capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula 
   nº 691 desta Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada.
2. 
   Habeas corpus não conhecido.